Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A retenção integral de salário, ainda que conste cláusula autorizativa pelo devedor, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal.
2. O comprometimento substancial dos rendimentos ocorreu devido à aposentadoria por invalidez da autora, que teve seus proventos reduzidos após a contratação dos empréstimos.
3. O princípio do mínimo existencial deve ser observado pelas instituições financeiras.
4. Na hipótese, mostram-se cabíveis os descontos equivalente a 30% (trinta por cento) dos proventos, deduzidos os descontos compulsórios de lei, até a quitação da dívida.
5. Arbitrados honorários advocatícios em desfavor do apelado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
6. Sem majoração dos honorários recursais em desfavor do Apelado, por força da orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida provido.